Tribunal: TJSP
Processo: 0019303-97.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação declaratória com pedido de tutela provisória de evidência para fins de antecipação de garantia – Débitos de ISSQN de 2016 e 2019 – Distribuição livre para o Juízo do da 2a Vara da Fazenda Pública – Redistribuição à Vara de execuções fiscais – Impossibilidade – A existência de vara especializada em razão da matéria contempla hipótese de competência

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação declaratória com pedido de tutela provisória de evidência para fins de antecipação de garantia – Débitos de ISSQN de 2016 e 2019 – Distribuição livre para o Juízo do da 2a Vara da Fazenda Pública – Redistribuição à Vara de execuções fiscais – Impossibilidade – A existência de vara especializada em razão da matéria contempla hipótese de competência absoluta – Comunicado n. 260/2017, desta C. Câmara Especial - Declaratória que não encontra-se inserida no rol da competência das Varas das Execuções Fiscais - Precedentes - Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitante.